Tribunal: TJES
Processo: 5003125-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003125-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADOS:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ORDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PROJETO. INDÍCIOS DE DIVERSAS IRREGULARIDADES. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz da previsão contida no art. 7º da Lei n.º 10.782/2017 –
Dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo
– o DER/ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente, nas seguintes hipóteses, entre elas: para o uso de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica.
2.
O Agravado – DER/ES – em visita técnica, observou diversas irregularidades na instalação da fibra ótica pela Empresa Agravante, fato que culminou com a determinação para retirada das estruturas implementadas, no prazo de 30 (trinta) dias. Na ocasião, foi ressaltado que o Órgão tem atuado intensamente de forma a coibir o uso irregular da faixa de domínio com implantação de postes, sejam eles de concreto ou madeira, para sustentação aérea de fibra óptica.
3
.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003125-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADOS:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ORDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2432066 – págs. 1.348-1.352) proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência – processo n.º 5030410-50.2021.8.08.0024 –
indeferiu
os pedidos de tutela de urgência.

Nas razões recursais (documento id 2432068) a Empresa Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese:
(1)
impossibilidade de observância das diretrizes técnicas exigidas pelo DER/ES;
(2)
necessidade de mitigação da faixa de domínio;
(3)
“
em razão da essencialidade dos serviços de telecomunicações é que a infraestrutura de suporte (postes) da Agravante não pode ser desmobilizada, pois, dessa forma, milhares de cidadãos serão privados de um serviço essencial, haja vista que é através dos postes que a Agravante presta os serviços de telecomunicações e provimento/conexão à internet
”;
(4)
“
a Embargante não executou de forma fidedigna o projeto executivo para implantação da infraestrutura (poste), em razão das impossibilidades que esta se deparou ao longo da via no momento de instalação das infraestruturas de suporte
”.

Inicialmente, ressalto que há indícios de que a Empresa Agravante tenha ajuizado 02 (duas) ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, fato este, inclusive, ressaltado pela Magistrada no dispositivo da Decisão – documento id 2432066.

Conforme já me manifestei acerca das exigências feitas pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado (DER/ES) à Empresa Agravante no Agravo de Instrumento n.º 5007289-65.2021.8.08.0000, não vejo, data maxima venia, irregularidades no procedimento adotado.

No caso que ora se examina, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Empresa Agravante, de modo que, a meu ver, a questão posta vai de encontro a previsão legal aplicada à espécie.

Conquanto a Empresa Agravante aponte algumas dificuldades para cumprir com as determinações feitas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), a matéria é regulada por Lei o que, a meu sentir, demonstra não ser possível flexibilizar suas normas.

À luz da previsão contida no art. 7º da Lei n.º 10.782/2017 –
Dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo
– o DER/ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente, nas seguintes hipóteses, entre elas: para o uso de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica.

Por sua vez, o art. 25 do mesmo dispositivo prescreve que a inobservância de suas disposições e de atos normativos, resultando no uso irregular da faixa de domínio, não autorizada pelo DER/ES, sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas, entre as quais a remoção e/ou apreensão das estruturas que coloquem em risco a integridade física e a segurança do tráfego na rodovia.

Desta forma, o Agravado – DER/ES – em visita técnica, observou diversas irregularidades na instalação da fibra ótica pela Empresa Agravante, fato que culminou com a determinação para retirada das estruturas implementadas, no prazo de 30 (trinta) dias. Na ocasião, foi ressaltado que o Órgão tem atuado intensamente de forma a coibir o uso irregular da faixa de domínio com implantação de postes, sejam eles de concreto ou madeira, para sustentação aérea de fibra óptica.

Destarte, dada as particularidades do caso que ora se examina, tenho, tal qual externado na Decisão agravada que:

“a própria Autora, em diversos momentos, confirma que a obra realizada se encontra irregular, argumentando que as condições da via impossibilitam a regularização da instalação da rede.

Ocorre que, ao examinar a documentação acostada, observa-se que em agosto/2021 a empresa Autora junta ao processo administrativo 2020-K1QM9 novo projeto técnico para instalação de rede. Posteriormente, em setembro/2021, intimado para se manifestar, o Coordenador de Operação e Manutenção do DER/ES profere despacho atestando que “a nova concepção apresentada atende às normas técnicas e a distância mínima da faixa de domínio exigida”, ressaltando a urgência da remoção/recolocação dos postes (ID 11237546).

Constata-se, ainda, que no dia 30 de novembro de 2021 a Requerente, no intuito de solucionar o impasse, encaminhou um Ofício ao DER/ES solicitando o prazo de 09 (nove) meses para que se proceda com a “devida regularização” (ID 11237526). Ato contínuo, neste mesmo Ofício, elenca todas as etapas que pretende cumprir para efetivar a referida regularização.

Com base nisso, o que se percebe, sumariamente, é que, ao
contrário do afirmado pela Requerente, existe uma solução ao impasse criado. Em outras palavras, a regularização da rede aérea se mostra possível, ainda que seja necessária a execução com base em um novo projeto ou que se opte por outra forma de instalação
.

Sendo assim, a questão que se apresenta é: se a Requerente elaborou um novo projeto, apresentou ao DER/ES, obteve a aprovação e requereu prazo para regularização, elencando as etapas a serem executadas, não parece razoável a inércia da empresa Autora, por aproximadamente 01 (um) ano, em efetuar a adequação, em que pese os prazos reiterados concedidos pelo órgão público para esta finalidade”.

Assim, diante das particularidades existentes e das supostas irregularidades nas edificações na faixa de domínio, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, militam, em tese, a favor da coletividade, do interesse público, tanto primário quanto secundário, não sendo razoável e prudente, data maxima venia, a reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.